Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-66.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800181-66.2022.8.14.0022

APELANTE: BRENO PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, previsto no art. 147,
caput
, do CP, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a alegada insuficiência de provas para a manutenção da condenação; (ii) a suposta atipicidade da conduta imputada ao apelante; e (iii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos em juízo.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, mostrou-se harmônica com os demais elementos probatórios, revelando-se suficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, em que frequentemente inexistem testemunhas presenciais.

5. A ameaça consistente na afirmação de possuir “uma bala” para a vítima e seu companheiro revela-se idônea para caracterizar o delito previsto no art. 147 do CP, por representar promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na ofendida.

6. A tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

7. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a intervenção desta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, podendo fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. Configura o crime de ameaça a conduta de proferir expressões aptas a incutir temor de mal injusto e grave na vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP. art. 68, 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.741.679/AM, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J: 06/05/2025, DJEN 13/05/2025; TJ/PA, APL nº 0800963-65.2022.8.14.0057, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J: 16/10/2025, DJ 23/10/2025; TJ/PA, APL nº 0001843-85.2013.8.14.0096, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J: 11/09/2025, DJ 19/09/2025; TJ/PA, APL nº 0000452-20.2008.8.14.0501, Rel. Des. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 2ª T., J: 09/12/2025, DJ 18/12/2025; TJ/MS, Ag. Ex. Pen. nº 1605803-14.2025.8.12.0000, Rel. Des. LUIZ CLAUDIO BONASSINI DA SILVA, 3ª C. Crim., J: 08/10/2025, DJ 09/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
BRENO PINHEIRO DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que o
condenou
à
pena definitiva
de
02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, em
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, nos termos do
art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
, sendo posteriormente
suspensa condicionalmente
a
pena privativa de liberdade
pelo prazo de
02 (dois) anos
.

Consta da
denúncia
oferecida pelo
Ministério Público de 1º Grau
que, no dia
27 de fevereiro de 2022
, por volta das 17h00, nas imediações da Travessa Moisés Levi, bairro Matinha, no município de
Igarapé-Miri/PA
, o denunciado, valendo-se da relação doméstica e familiar existente com sua ex-companheira,
MAYARA MIRANDA DOS SANTOS
, teria ameaçado a vítima, afirmando possuir
“uma bala”
para ela e para o seu marido, circunstância que caracterizaria a prática do
delito de ameaça
em
contexto de violência doméstica
.

A
denúncia
foi
recebida
em
28 de novembro de 2023
, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Regularmente citado, o réu apresentou resposta à acusação, sendo posteriormente realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram produzidas as provas orais, com apresentação de alegações finais orais pelo Ministério Público, pugnando pela condenação do acusado, e alegações finais escritas pela defesa, requerendo a absolvição.

Sobreveio sentença, proferida em
24 de junho de 2025
, por meio da qual o magistrado de primeiro grau julgou
procedente
a
pretensão punitiva estatal
, condenando o acusado nos termos acima mencionados.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Penal
, no qual sustenta, em síntese:
(i) a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório; (ii) a atipicidade da conduta atribuída ao recorrente; e (iii), subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, requerendo, ao final, a absolvição do apelante ou a reforma da sentença
.

Apresentadas
Contrarrazões
, o representante do órgão acusatório pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da
sentença condenatória
, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a
materialidade
e a
autoria delitiva
.

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
, atuando na qualidade de
custos iuris
, manifestou-se igualmente pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, opinando pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso defensivo.

Como dito alhures, a insurgência recursal cinge-se, em síntese, à pretensão de
absolvição do apelante
, ao argumento de suposta
atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para a condenação
, bem como,
subsidiariamente
, a
revisão da dosimetria da pena
fixada pelo Juízo de primeiro grau.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que
não assiste razão ao recorrente
, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Inicialmente, cumpre registrar que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada por meio dos elementos informativos constantes do caderno processual, notadamente o
boletim de ocorrência
, o
requerimento de medidas protetivas
, bem como pelos
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório durante a instrução processual
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou suficientemente comprovada pelas provas orais produzidas em juízo, em especial pelo depoimento da vítima, o qual se mostrou firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme consignado na sentença, a vítima relatou, de forma clara, que o acusado,
aparentemente embriagado, dirigiu-se até sua residência e passou a proferir ameaças
, afirmando possuir
“uma bala”
para ela e para o seu companheiro. Tal narrativa foi
corroborada pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo
, mãe da vítima, que confirmou o
histórico de desavenças
entre as partes e a
ocorrência das ameaças
.

Nesse contexto, observa-se que os
depoimentos colhidos em juízo
apresentam-se
coerentes entre si e em consonância com o restante do conjunto probatório
, revelando-se suficientes para demonstrar a prática do delito imputado ao apelante.

Cumpre destacar que
os crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher frequentemente ocorrem em ambientes reservados
, sem a presença de testemunhas presenciais, razão pela qual a
jurisprudência pátria
tem reiteradamente reconhecido que
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando se mostra firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Assim, inexistindo elementos que desabonem a credibilidade do relato apresentado pela vítima,
não há motivo para desconsiderar suas declarações
, mormente quando corroboradas por outros elementos de prova produzidos no curso da instrução criminal.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
As declarações da vítima de violência domésticas, não contraditórias e harmônicas com outros elementos de prova (laudo de exame pericial indireto e fotos), são suficientes para sustentar a condenação, e a tese de recurso especial contrária a este entendimento encontra óbice na Súmula nº 83 do STJ
. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação
.
(...). (STJ – AgRg no AREsp nº 2.741.679/AM (2024/0340778-2), Relator (a); Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025, DJEN de 13/05/2025).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...). 3.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. (...).
(TJ/MS – Agravo de Execução Penal nº 1605803-14.2025.8.12.0000, Campo Grande, Relator (a): Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, 3ª Câmara Criminal, J: 08/10/2025, P: 09/10/2025).
Grifei

No caso concreto, o depoimento da vítima
Mayara Miranda dos Santos
revelou-se
seguro, detalhado e coerente
, descrevendo de maneira objetiva a conduta intimidatória praticada pelo apelante, consistente na ameaça de causar mal injusto e grave, circunstância que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no
Código Penal Brasileiro
.

A tese defensiva de
atipicidade da conduta
igualmente
não merece prosperar
.

O
delito de ameaça
, previsto no
art. 147 do Código Penal
, consuma-se quando o agente
intimida a vítima mediante a promessa de mal injusto e grave
, gerando fundado temor quanto à possibilidade de concretização do mal anunciado.

No caso em análise, a expressão atribuída ao acusado — no sentido de possuir
“uma bala”
para a vítima e seu companheiro —
é claramente apta a incutir temor e insegurança na ofendida
, configurando ameaça idônea à caracterização do tipo penal em tela.

Importante frisar que, para a configuração do delito em questão,
não se exige a efetiva realização do mal prometido
, bastando que a conduta seja capaz de gerar na vítima receio sério e plausível quanto à sua concretização, o que efetivamente ocorreu na hipótese em exame, conforme evidenciado pelo fato de a vítima ter procurado as autoridades policiais em busca de providências.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE E CORROBORADA. DESPROVIMENTO.

1. (...). 7.
O crime de ameaça é formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente de posterior reconciliação do casal
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. (...).
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800963-65.2022.8.14.0057 – Relator (a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2025 – Publicado em 23/10/2025).
Grifei

Também não prospera a alegação de
insuficiência de provas
.

Como bem destacado pelo Juízo de origem,
o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para a formação do juízo condenatório
, inexistindo dúvida razoável quanto à
autoria
e
materialidade do delito
, conforme explanado alhures.

A versão defensiva, por sua vez,
não encontra respaldo nos autos
, limitando-se a negar genericamente a prática da conduta delitiva, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar as provas produzidas durante a instrução processual.

Assim, não se vislumbra a presença de qualquer circunstância apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto o acervo probatório revela-se seguro e consistente no sentido da responsabilização penal do apelante.

No tocante à
dosimetria da pena
, igualmente não se verifica qualquer irregularidade a ser sanada.

Cumpre destacar que “
a dosimetria da pena insere-se na esfera de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que deve observar proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001843-85.2013.8.14.0096 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025 – Publicado em 19/09/2025).

O magistrado sentenciante procedeu à fixação da pena observando rigorosamente o
sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal
, examinando, de forma fundamentada, as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59
do
mesmo diploma legal
.

Na
primeira fase da dosimetria
, a
pena-base
foi fixada em
02 (dois) meses de detenção
, tendo o julgador valorado
negativamente
as
“circunstâncias do crime”
, em razão de o delito ter sido praticado
sob efeito de bebida alcoólica
, circunstância que foi devidamente motivada na sentença.

Na
segunda fase
, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida no mesmo patamar.

Por fim, na
terceira fase
, também não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda foi
definitivamente fixada
em
02 (dois) meses de detenção
.

Observa-se, portanto, que a pena aplicada
mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta
, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora.

Além disso, considerando o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias do caso concreto, o magistrado de primeiro grau
determinou o cumprimento inicial da pena em regime aberto
, bem como
concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos
, providência que se revela plenamente compatível com os requisitos legais.

Assim, inexistindo vício na fixação da reprimenda ou qualquer circunstância que justifique sua revisão,
deve ser mantida a dosimetria da pena tal como estabelecida na sentença recorrida
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). (...). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. (...). 3.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e o modus operandi do crime (circunstâncias), não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação
. 4.
O quantum de aumento da pena-base não se submete a um critério puramente matemático, sendo fruto da discricionariedade vinculada do julgador
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000452-20.2008.8.14.0501 – Relator (a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025 – Publicado em 18/12/2025).
Grifei

Nesta esteira, versa o entendimento sedimentado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 23/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante de todo o exposto, verificando-se que
a condenação do apelante encontra sólido respaldo no conjunto probatório produzido nos autos
, bem como que
a dosimetria da pena foi realizada em consonância com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis
, não há razão para a reforma do
decisum
ora objurgado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação Penal
, interposto em favor de
BRENO PINHEIRO DE SOUSA
e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2026